Tribunal: TJDFT
Processo: 0730807-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. PIORA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DO ENCARGO NO PATAMAR ANTERIORMENTE FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Pensão alimentícia. Alteração do valor fixado. A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas nas possibilidades de quem a fornece e nas necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzi-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe.
2 – Revisional de alimentos. Diminuição da capacidade do alimentante. Ausência de comprovação. Dispõe o art. 1.699 do CC que a alteração do encargo alimentar é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Ausente a comprovação por parte do alimentante, no sentido de que teve decréscimo em sua capacidade financeira, revela-se inviável a redução dos alimentos fixados anteriormente em sentença.
3 – Constituição de nova família. Redução da pensão. Descabimento. A constituição de nova família, por si só, não é fato justificador do pedido de redução do encargo alimentar devido aos filhos de união anterior desfeita.
4 – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

r